Tribunal: CARF
Processo: 15983.720249/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720249/2014-08
ACÓRDÃO
1301-006.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010, 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
DECORRENTES.
Anulados os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo específico, deve ser cancelado o auto de infração
decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720249/2014-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 470/491) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 3/23) lavrado para
exigir contribuição previdenciária patronal e contribuição ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) dos anos-calendário de 2010 e 2011. De acordo com o Relatório
Fiscal (fls. 24/42), a autuação decorre da exclusão de ofício do Recorrente do regime do Simples
Nacional, formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRS/STS no 36/2010, cuja regularidade é
discutida nos autos do Processo Administrativo no 15983-720126/2014-69.
Tendo em vista os fundamentos utilizados para a exclusão do Simples Nacional, a
ação fiscal atribuiu responsabilidade tributária, com fundamento no art. 124, I, do CTN, às pessoas
jurídicas Associação Piagetiana de Ensino, Centro Piagetiano de Educação Infantil S/S Ltda. e
Instituto Piagetiano de Ensino S/S Ltda. – EPP.
Inconformado, o Recorrente apresentou Impugnação (fls. 365/440), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 451/455) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011

EXCLUSÃO DO SIMPLES. Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta
passa a estar sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
descabendo apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no
processo que trata da exclusão, que tem rito próprio.

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. Impossibilidade
de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 470/491), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Estaria pendente de julgamento o PAF no 15983-720126/2014-69, razão pela
qual o acórdão deveria ser “reformado, para que seja declarada a suspensão
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720249/2014-08
3
da exigibilidade dos créditos ora recorridos até que seja proferida decisão
definitiva no processo administrativo que determinou a exclusão da ora
recorrente do Simples Nacional”;
(ii)
A multa aplicada seria inconstitucional, vez o montante de 75% seria
confiscatório, nos termos da jurisprudência do E. STF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 17/11/2016 (fls. 469), dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A respeito da pendência de julgamento relativa ao PAF no 15983-720126/2014-69,
em que discutida a exclusão do Recorrente do Simples Nacional, informo que os recursos foram
pautados para julgamento conjunto. Assim, inexiste o eventual prejuízo ao Recorrente em função
do possível julgamento deste processo sem que fosse considerado o resultado daqueles autos.
De acordo com a jurisprudência deste Carf, as discussões relativas ao
desenquadramento do Simples Nacional devem ser realizadas no processo administrativo
correspondente, sendo que neste procedimento discute-se, tão somente, os lançamentos
realizados pela Fiscalização. Nesse sentido:
EXIGÊNCIA DECORRENTE DE DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL.
PROCEDÊNCIA. Sendo mantido o desenquadramento do regime jurídico do
Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir da constatação da infração,
devem ser exigidos os tributos correspondentes. (Acórdão no 1301-006.889, Rel.
Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/04/2024)
EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO EM FORO ADEQUADO. O foro
adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único
de arrecadação (SIMPLES-Federal/SIMPLES-Nacional) é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário o exame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de
exclusão. (Acórdão no 2402-003.749, Rel. Cons. Ronaldo de Lima Macedo, Sessão
de 18/09/2013)
Considerando que no PAF no 15983-720126/2014-69 houve o cancelamento dos
efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2008 e que os lançamentos
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720249/2014-08
4
dizem respeito ao ano-calendário de 2010, concluo pela sua ilegitimidade. Assim, deve ser
aplicado o resultado daquele processo, com o consequente cancelamento dos autos de infração.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a autuação.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 514
DF CARF MF
Original